Tribunal: TJSP
Processo: 1010951-27.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Resilição de iniciativa da adquirente, por desinteresse pessoal. Julgamento de parcial procedência, com fixação dos valores passíveis de retenção. Contrato anterior à Lei no 13.786/2018. Orientação do STJ no sentido da adoção do percentual-padrão de 25% (vinte por cento) a título de retenção permitida à vendedora, como compensação pelas despesas havidas e sanção ao

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Resilição de iniciativa da adquirente, por desinteresse pessoal. Julgamento de parcial procedência, com fixação dos valores passíveis de retenção. Contrato anterior à Lei no 13.786/2018. Orientação do STJ no sentido da adoção do percentual-padrão de 25% (vinte por cento) a título de retenção permitida à vendedora, como compensação pelas despesas havidas e sanção ao descumprimento contratual (REsp no 1.723.519/SP, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/8/2019, DJe 2/10/2019). Sentença recorrida, que fixou o percentual de retenção em 20% das quantias adiantadas pela compradora, reformada nesse particular. Pertinência da cobrança da chamada "taxa" de ocupação. Lote vendido sem edificação; autora, entretanto, que ali ergueu sua residência. Verba devida, no percentual de 0,5% (meio por cento), incidente desde a transmissão da posse à autora. Aplicação do percentual sobre o valor atualizado do contrato, não sobre o valor venal, como determinado na r. sentença. Reforma também quanto a esse particular. Readequação dos encargos sucumbenciais. Apelação da ré provida. Apelação da autora desprovida.